Tribunal: STF
Processo: HC 100104
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE 
   ALIMENTOS. DECRETO FUNDAMENTADO. INCAPACIDADE ECONÔMICA. 
   NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE 
   JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITO PRÁTICO DA MEDIDA. 
   EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE. DENEGAÇÃO DA 
   ORDEM.

1.	Constrangimento ilegal que estaria sofrendo o 
   paciente, em razão da decretação de sua prisão por atraso no 
   pagamento da pensão alimentícia devida à sua filha.
2.	Inexiste 
   falta de fundamentação para a decretação de sua prisão, pois, 
   para legitimar a prisão civil, basta o atraso das prestações 
   alimentares.
3.	A ação de habeas corpus, de rito sumário, não se 
   presta à dilação probatória, ainda mais sobre fatos que 
   demandariam profundo reexame do quadro fático-probatório, pois 
   relacionados à capacidade econômico-financeira do 
   executado.
4.	A gratuidade de justiça visa facilitar o amplo 
   acesso ao Poder Judiciário, e não pode o devedor de alimentos se 
   eximir de seu dever de prestá-los por ter sido beneficiado por 
   esse direito.
5.	O afastamento do trabalho é efeito lógico da 
   prisão, não podendo o paciente basear-se em tal fato para alegar 
   a ausência de efeito prático da sua prisão, mormente quando já 
   lhe foi conferida oportunidade para pagar sua dívida em 
   liberdade.
6.	Conforme o § 1º do art. 733 do Código de Processo 
   Civil, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos 
   pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Fixada a prisão do 
   paciente em 60 (sessenta) dias, não existe excesso de 
   prazo.
7.	Habeas corpus denegado.